Tribunal: STF
Processo: ARE 1471344
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO. Serventia não oficializada. Escrevente inativo. Reajuste dos proventos de aposentadoria e redução do percentual da contribuição previdenciária para 5%. Sentença de improcedência dos pedidos. 1. Pretensão do autor consubstanciada na Lei Estadual nº 10.393/70 revogada pela Constituição superveniente. Inviabilidade de reajuste dos proventos com base no salário- mínimo. Intelecção do art. 7º, inciso IV, da Constituição e Súmula Vinculante nº 04. Aplicação da superveniente Lei nº 10.416/2010. Ausência de afronta a direito adquirido. 2. Contribuição previdenciária. A partir da EC nº 41/2003 inativos e pensionistas passaram a contribuir com a mesma alíquota dos ativos no que se refere a parcela que exceda o limite máximo dos benefícios do regime geral. ADIs nº 3.105/DF e 2.128/DF. Precedentes desta e. Corte. 3. Sentença mantida, majorados os honorários de sucumbência nos termos do § 11, do art. 85, do CPC/15. Recurso do autor não provido”. (eDOC 24 – ID: 21ef9229)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LV, 7º, IV, 40, §8º, 102, §2º, e 201, §4º, do texto constitucional (eDOC 26 – ID: f7d08f87). 



    Nas razões recursais, requer-se o reajuste da aposentadoria conforme o salário mínimo. 



    Alega-se, assim, um direito adquirido à aplicação das regras da Lei nº 10.393/1970, que previa tal metodologia de reajustamento dos benefícios previdenciários.



    Argumenta-se, ainda, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da orientação jurisprudencial do STF firmado no julgamento da ADI 4.420, tendo em vista que, neste precedente, ter-se-ia resguardado a aplicação da antiga legislação para os segurados que já haviam preenchido os requisitos da aposentadoria, grupo em que se encontra a parte recorrente. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, o Tribunal de origem entendeu que inexiste direito ao reajustamento dos proventos da aposentadoria com base no salário mínimo, tendo em vista a impossibilidade de vinculação desta verba como base de cálculo de vantagens do servidor, bem como assentou a ausência de direito adquirido a regime jurídico. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    Conforme se depreende da inicial tem-se que o autor era titular do emprego e ou função de (preposto) escrevente do 8º Tabelião de Notas da Capital, com provimento de concessão de aposentadoria conforme publicação no DOE do Chefe de Gabinete de 02 de março de 1989, que lhe foi conferido proventos no importe equivalente a 17 salários-mínimos, conforme Portaria publicada no DOE (fls.16). Com a aposentadoria tornou-se beneficiário da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo administrada pelo INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja contribuição previdenciária a ser recolhida, nos termos da mencionada lei, era de 5% sobre os proventos. No entanto, com a superveniência da Lei Estadual nº 14.016/2010 que declarou a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas, houve a alteração do critério de reajuste dos benefícios - variação do IPC-FIPE - e majorou a contribuição previdenciária de 5% para 11%. Desse modo, tendo em vista que os proventos do autor não foram mais reajustados de acordo com o salário-mínimo e houve a majoração do percentual de sua contribuição é que propôs a presente ação. O MM Juiz houve por bem julgar os pedidos improcedentes que, pese as alegações do autor em sua apelação, deverá ser mantido.



    Importante estabelecer que, embora a Lei Estadual nº 10.393/70 tenha fixado como fator de indexação dos proventos de aposentadoria o salário-mínimo, com a superveniência da CF/88, esta previsão passou a ser vedada com a finalidade de ser preservado seu poder aquisitivo nos termos do art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal. E, nesse aspecto, cumpre ressaltar que não há que se falar em direito adquirido a situações revogadas pela nova ordem constitucional. (...)



    Logo, não obstante a legislação reproduzida tenha previsto o salário-mínimo como fator de indexação de proventos, a Constituição Federal não recepcionou tal legislação. O Supremo Tribunal Federal, na Súmula Vinculante nº 04, cristalizou tal posicionamento ao estabelecer: (...)



    A pretensão do autor não tem supedâneo pois não há direito adquirido à regime jurídico-remuneratório ou, no caso, vinculação dos proventos de servidor público (ou alguém assimilável a este) com o salário-mínimo, e também direito adquirido não há contra tributação futura, devendo, tão somente, ser respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos quanto à adoção e manutenção do valor inicial estabelecido para aposentadoria em salários-mínimos como vencimento-base, e os consequentes reajustes baseados nos termos do artigo 40, § 8º, da Constituição e na Lei nº 14.016/2010.



    (...)



    Como se observa houve expressa previsão legal acerca da majoração da contribuição para os inativos, cuja invocação ao direito adquirido não prospera diante da observância à Emenda Constituição nº 41/2003; esta deu nova redação ao art. 40, da Constituição Federal e instituiu o custeio da previdência também pelos inativos e pensionistas quando o salário de contribuição for nominalmente superior ao limite estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social, sob pena de afronta ao princípio da isonomia, já decidido pelo STF no julgamento das ADIs nº 3.105/DF e 3.128/DF de 2004. Assim, o autor não tem direito adquirido que o liberte da incidência sobre a nova contribuição previdenciária estabelecida sobre seus proventos diante da ausência de ofensa à irredutibilidade vencimentos, medida essa que foi adotada para preservar o equilíbrio atuarial da carteira das serventias, sem ilegalidade a ser sanada. E, ao contrário do que sustenta o autor, o julgamento da ADI n. 4.420 não assegurou o direito ao reajuste do benefício conforme o salário-mínimo regional, mas tão somente impôs a interpretação conforme a Constituição do art. 6º da Lei nº 13.549/09, não podendo resultar na adoção de entendimento que contrarie dispositivo normativo da própria Constituição:



    (...).” (eDOC 24 - ID: 21ef9229, p. 5-9)



    Com efeito, observa-se que o acórdão recorrido está devidamente alinhado com a jurisprudência desta Corte no que se refere à impossibilidade de reajustamento do benefício de acordo com o salário-mínimo. Nesse sentido é o teor da Súmula Vinculante nº 4: 



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    Ademais, cumpre registrar que o STF, no julgamento da ADI 4.420, não reconheceu que a preservação do direito adquirido garantiria a manutenção da indexação dos benefícios ao salário-mínimo. 



    Nesse mesmo sentido, esta Suprema Corte já decidiu que:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. Escrevente de serventia extrajudicial. Lei Estadual 10.393/1970. 3. Aposentadoria. Reajuste dos proventos com base no salário mínimo. Impossibilidade. Manutenção de alíquota de contribuição previdenciária. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. 4. O STF, ao apreciar a ADI 4.420, não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo ou da manutenção da alíquota da contribuição previdenciária. Precedentes de ambas as Turmas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Honorários advocatícios majorados em 10%” (ARE 1.346.549 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.11.2022; grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. (...) 3. No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei 10.393/70, do Estado de São Paulo, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que o precedente formado no julgamento da ADI 4.420 não confere o direito adquirido alegado pela parte autora. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1.423.545 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.05.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA ESTADUAL. REAJUSTES DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE ACORDO COM O SALÁRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA MÁXIMA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO VALOR DE 5% SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI 10.393/70 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI ESTADUAL 14.016/10. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Trata-se de ação em que a parte autora pretende a revisão de seu benefício de aposentadoria, a fim de que seja calculado com base no salário mínimo, com a restituição dos valores pagos a menor, e a fixação da alíquota máxima de contribuição mensal em 5% sobre os proventos de aposentadoria. 2. No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual 10.393/70, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que não há o direito adquirido alegado pela parte autora. 3. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido o acórdão recorrido. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1.448.053 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.10.2023; grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL N. 10.393/1970. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.420. LEI ESTADUAL N. 14.016/2010. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO VINCULANTE N. 4 DA SÚMULA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 2. O Supremo, ao apreciar a ADI 4.420, proclamou a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, o que impede a pretendida manutenção de alíquota de contribuições previdenciárias. 3. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido da inconstitucionalidade da indexação, ao salário mínimo, de benefício pago a servidor. Enunciado vinculante n. 4 da Súmula. 4. O Tribunal de origem julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Suprema Corte ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei n. 10.393/1970 do Estado de São Paulo, a preverem vinculação de benefícios previdenciários à variação do salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal. 5. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno desprovido” (ARE 1.420.560 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 04.10.2023; griso nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 24 – ID: 21ef9229, p. 15), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente